Tribunal: CARF
Processo: 11112.720064/2017-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11112.720064/2017-36
ACÓRDÃO
2002-009.584 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MONTINIL MONTAGENS E MANUTENCAO LTDA - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/11/2011 a 31/12/2015
DÉBITO CONFESSADO EM GFIP. FORMALIZADO. RETIFICAÇÃO DA GFIP
PARA EXCLUIR DÉBITO. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ERRO.
A Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social - GFIP retificadora que apresente valor
devido inferior ao anteriormente declarado e que se refira a competências
incluídas em Débito Confessado em GFIP é bloqueada, eis que somente
será processada no caso de comprovação de erro no preenchimento da
GFIP a ser retificada, devendo o contribuinte solicitar o processamento da
GFIP retificadora por meio de requerimento administrativo (Instrução
Normativa RFB n° 971, de 2009, art. 463, §§ 1° e 2°).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Fl. 1793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.584 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11112.720064/2017-36
2
Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de diversos pedidos de restituição formalizados
mediante Per/Dcomp.
Informa a Fiscalização por meio do Despacho Decisório no 479/2017 -
SEORT/DRF/CTA, que foram indeferidos os pedidos, uma vez que não existiam os
créditos informados.
A empresa apresentou manifestação de inconformidade em relação ao despacho
no 479/2017, no qual salienta que as competências de 06/2014 a 02/2015, foram
entregues as GFIP, sem levar a totalidade de todas as retenções dos 11%,
portanto, houve enriquecimento ilícito da parte do ente tributante. Explica que
além deste fato houve o parcelamento em 60 meses dos valores.
Afirma que estes débitos se encontram inscritos em dívida ativa representado
pela LDCG - GFIP de no 112016081, referente as competências 06/2014 a
02/2015. Argumenta que as GFIP das competências 06/21014 a 02/2015 foram
preenchidas incorretamente, todavia não houve o processamento das GFIP
retificadoras. Apresenta uma tabela com um extrato da consulta de valores a
recolher x recolhidos contidos na RFB e conclui que as GFIP das competências
foram apresentadas e quitadas, ocorrendo erro no sistema da Receita Federal que
não computou-as, lançando um valor surreal nas referidas competências.
Explica que todas as competências posteriores foram devidamente quitadas,
seguindo os valores lançados pelas GFIP emitidas pela empresa. Entende que em
diversas competências houve recolhimentos a maior ao devido, portanto, seria
devido a restituição.
Solicita que o valor a restituir deve ser analisado com mais propriedade nas
competências de 06/2014 a 05/2015, atualizando com base nos juros
equivalentes à SELIC.
Fl. 1794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.584 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11112.720064/2017-36
3
Argumenta que todos os débitos estão inseridos no Programa Especial de
Regularização Tributária - PERT junto à RFB e à PFN, sendo assim, encontram-se
com a exigibilidade suspensa, nos termos do inciso IV do art. 151 do CTN. Informa,
ainda, que impetrou mandado de segurança para que não haja compensação de
ofício, por parte da RFB, devendo o crédito ser restituído na totalidade.
Por fim, pede que o valor a ser restituído, em hipótese alguma, deve ser objeto de
compensação pela RFB, visto que os débitos se encontram com exigibilidade
suspensa, decorrente da inserção no PERT.
A 7a Turma da DRJ/CTA por unanimidade de votos, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/11/2011 a 31/12/2015 DÉBITO CONFESSADO EM GFIP. FORMALIZADO.
RETIFICAÇÃO DA GFIP PARA EXCLUIR DÉBITO. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
ERRO.
A Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social - GFIP retificadora que apresente valor devido
inferior ao anteriormente declarado e que se refira a competências incluídas em
Débito Confessado em GFIP é bloqueada, eis que somente será processada no
caso de comprovação de erro no preenchimento da GFIP a ser retificada, devendo
o contribuinte solicitar o processamento da GFIP retificadora por meio de
requerimento administrativo (Instrução Normativa RFB n° 971, de 2009, art. 463,
§§ 1° e 2°).
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/04/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 15/05/2019, Recurso Voluntário, pleiteado a improcedência da decisão recorrida,
alegando em síntese que a Delegacia da Receita Federal, não se ateve a todas 36 (trinta e seis) as
GIFPs e PER/DCOMP que faziam parte do processo administrativo de no 11112.720064/2017-36,
de maneira lógica e justa é que se deve presentemente, ser analisada a TOTALIDADE das
PER/DCOMP, as quais englobam os períodos de GFIP de 11/2011 a 12/2015.

É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
Fl. 1795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.584 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11112.720064/2017-36
4
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre diversos pedidos de restituição formalizados mediante
Per/Dcomp.
Inicialmente, é de se esclarecer que o presente julgado foi realizado dentro do
prazo de 60 dias determinado pelo Mandado de Segurança no 5056630-51.2024.4.04.7000/PR.
O Recorrente solicita que seja revisto com mais propriedade seus pedidos de
restituições das competências de 06/2014 a 05/2015, analisando a TOTALIDADE das PER/DCOMP,
as quais englobam os períodos de GFIP de 11/2011 a 12/2015, uma vez que a RFB não considerou
as GFIP retificadoras entregues pelo contribuinte em 06/2016, conforme GFIP ́s que anexa
novamente em seu recurso, o que teria ocasionado indevidamente o indeferimento de suas
restituições.
A decisão de piso deixou claro que as GFIP ́s retificadoras somente poderiam ser
analisadas após elas serem processadas e desbloqueadas o que dependeria de requerimento do
contribuinte.
Entretanto, em seu recurso, o contribuinte reiterou suas alegações e juntou aos
autos dos mesmos documentos que já haviam sido apresentados.
Assim, tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto:

O Manifestante solicita que seja revisto com mais propriedade seus pedidos de
restituições das competências de 06/2014 a 05/2015, uma vez que a RFB não
considerou as GFIP retificadoras entregues pelo contribuinte em 06/2016,
conforme GFIP ́s em anexo, o que teria ocasionado indevidamente o
indeferimento de suas restituições.
É de se informar que as GFIP retificadoras que apresentem valor devido inferior
ao anteriormente declarado e que se refiram a competências incluídas em DCG -
Débito Confessado em GFIP, serão bloqueadas com o código de Bloqueio 05, eis
que somente serão processadas no caso de comprovação de erro no
preenchimento da GFIP a ser retificada.
No caso, observa-se nos sistemas da RFB que houve o bloqueio no código 05 das
GFIP retificadoras entregues em 06/2016.
É de se salientar que a própria empresa informa que os valores que deseja alterar
por meio da entrega de GFIP retificadora encontram-se parcelados por meio de
LDCG -GFIP.
Fl. 1796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.584 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11112.720064/2017-36
5
Nesta situação, cabe ao contribuinte solicitar o processamento destas GFIP
retificadoras por meio de requerimento administrativo, conforme previsão
contida do art 463 da IN RFB no 971/09.
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 971, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2009 Da Alteração
das Informações Prestadas em GFIP referentes a Competências Incluídas em DCG
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1027, de 22 de abril de
2010)Art. 463. A alteração nas informações prestadas em GFIP será formalizada
mediante a apresentação de GFIP retificadora, elaborada com a observância das
normas constantes do Manual da GFIP.
§ 1o A GFIP retificadora que apresentar valor devido inferior ao anteriormente
declarado, e que se referir a competências incluídas em DCG, somente será
processada no caso de comprovação de erro no preenchimento da GFIP a ser
retificada. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1027, de 22 de abril
de 2010)
§ 2o Para fins do disposto no § 1o, o contribuinte deverá solicitar o processamento
da GFIP retificadora por meio de requerimento administrativo, que deverá fazer
referência ao número de controle desta GFIP.
§ 3o O requerimento previsto no § 2o será analisado pela RFB, observado o
disposto no art. 465.
§ 4o O processamento da GFIP retificadora de que trata o § 1o implicará a
confrontação dos novos valores confessados com os recolhimentos feitos,
podendo resultar, se for o caso, em retificação dos DCG. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1027, de 22 de abril de 2010)Salienta-se, ainda, que
na análise deste requerimento administrativo, conforme preceitua o §2o do art.
463 da IN RFB no 971/09, não se aplica o contencioso administrativo, com o
intuito de regularizar tais incorreções, conforme dispõe o art. 465 da citada IN.
Art. 465. Nos casos de confissão de dívida, não se aplica o contencioso
administrativo.
Portanto, como as GFIPs invocadas pela defesa veiculam valor devido inferior ao
das GFIP registradas em parcelamento LDCG-GFIP, tem-se que aquelas GFIP ́s não
podem ser consideradas válidas ao tempo da análise dos pedidos de restituição,
motivo pelo qual resta correta a decisão pela indeferimento de tal pleito.
É de se esclarecer que somente após a verificação pela DRF que as GFIP ́s
retificadoras espelham realmente o alegado erro de fato cometido pela empresa,
por meio de provas de tal ocorrência, mediante a apresentação de documentos
fiscais e contábeis, aliás, não juntados até o momento, é que se poderá considerar
como válidas as GFIP ́s retificadoras que se encontram atualmente bloqueadas
nos sistemas da RFB. Após tal averiguação será feita nos termos do §4o acima
referido a confrontação dos valores confessados com os recolhimentos feitos e a
partir de tal análise e se retificará o DCG. Do que se conclui que somente após
Fl. 1797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.584 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11112.720064/2017-36
6
esta retificação é que a DRF constatará se estão corretos os valores devidos ou
recolhidos a maior a Previdência Social, e portanto, passíveis de restituição.
Neste sentido, entendo que como os PER/DCOMP foram analisados com base em
GFIP válidas (STATUS - 1 - EXPORTADA) nos sistemas da RFB, e enquanto estas não
forem retificadas, não há como se acatar os alegados erros de fato nas
informações prestadas nas GFIP que atualmente são consideradas válidas nos
sistemas da RFB.
Conclusão
Por todo o exposto, em conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 1798
DF CARF MF
Original